Tribunal: TJSP
Processo: 1006456-56.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). Aplicação do CDC. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastada. Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovada a transferência do saque à demandante. Contrato realizado na forma eletrônica. Selfie, documento pessoal, IP, geolocalização e confirmação de consentimento da cliente em cada fase da avença. Pretensão à devolução dos valores e indenização por

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). Aplicação do CDC. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastada. Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovada a transferência do saque à demandante. Contrato realizado na forma eletrônica. Selfie, documento pessoal, IP, geolocalização e confirmação de consentimento da cliente em cada fase da avença. Pretensão à devolução dos valores e indenização por danos morais. Não cabimento. Ausência de prática de ilícito pelo requerido. Exigibilidade dos valores. Nos termos do art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, a recorrente tem direito ao cancelamento do cartão. Entrementes, o procedimento deverá ser realizado na via administrativa, com apuração do saldo devedor e forma de adimplemento. Descabida a litigância de má-fé da requerente. Dolo processual. Descaracterizado. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.